Tribunal: TJMT
Processo: 1014637-47.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014637-47.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), JOANA D ARC COSTA DA SILVA PINTO - CPF: 003.323.171-02 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARCELO RODRIGUES PINTO - CPF: 570.823.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLY SILVA PINTO - CPF: 080.914.301-16 (APELADO), MARCELO RODRIGUES PINTO FILHO - CPF: 054.875.511-62 (APELADO), MATHEUS SILVA PINTO - CPF: 088.910.491-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N.
1014637-47.2023.8.11.0002.

1º APELANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

2º APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADOS: JOANA D ARC COSTA DA SILVA PINTO E OUTROS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECUSA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES MÉDICOS NÃO EXIGIDOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas em face de sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de indenização securitária em razão de falecimento do segurado, no âmbito de contrato de seguro de vida prestamista. O juízo de origem também reconheceu a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda e impôs multa por embargos de declaração protelatórios.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira, na condição de estipulante e beneficiária do seguro prestamista, possui legitimidade passiva para compor a lide; (ii) saber se a negativa de cobertura securitária, fundada na alegação de doença preexistente, é válida diante da ausência de exames médicos prévios e de demonstração inequívoca de má-fé do segurado; (iii) saber se é cabível a multa aplicada em razão da interposição de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira deve ser rejeitada, uma vez que o banco figura como estipulante e beneficiário direto do seguro, sendo titular da indenização contratada, o que lhe confere legitimidade para integrar a lide.

4.

A recusa da cobertura securitária, sob o fundamento de doença preexistente não declarada, mostra-se indevida quando ausente a exigência de exames médicos prévios e não comprovada a má-fé do segurado, conforme previsto no art. 373, II, do CPC e consolidado na Súmula 609 do STJ.

5.

A instituição financeira e a seguradora receberam regularmente os prêmios do seguro, sem qualquer manifestação quanto à inaptidão do segurado, aceitando o risco.

6.

É devida a indenização securitária tanto em relação ao saldo devedor quanto ao seguro por morte acidental, diante da ausência de prova de exclusão contratual clara e da incerteza quanto à causa específica da morte.

7.

A multa aplicada nos embargos de declaração deve ser mantida, diante da constatação de caráter manifestamente protelatório, em consonância com o art. 1.026, § 2º, do CPC, e com o dever de boa-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recursos conhecidos e desprovidos.

9.

Tese de julgamento: "1. O banco estipulante, na qualidade de beneficiário direto do seguro prestamista, possui legitimidade passiva para integrar a demanda, ainda que não participe da regulação do sinistro. A recusa de cobertura securitária, sob alegação de doença preexistente, é ilícita se não houver exigência de exames médicos prévios ou demonstração inequívoca de má-fé do segurado. É cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando os embargos de declaração são opostos com finalidade manifestamente protelatória."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1014637-47.2023.8.11.0002.

1º APELANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

2º APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADOS: JOANA D ARC COSTA DA SILVA PINTO E OUTROS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
apelações cíveis
interpostas por
Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
e
Banco Volkswagen S.A.
, contra sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
, ajuizada por
Joana D’Arc Costa da Silva Pinto
, representando o espólio de seu falecido esposo,
Marcelo Rodrigues Pinto
, e posteriormente integrada pelos filhos do
de cujus
.

Narra à parte autora que, por ocasião da contratação de financiamento de veículo junto ao Banco Volkswagen, seu falecido esposo aderiu a dois seguros ofertados pela corré Cardif:
(i) Seguro de Proteção Financeira, no valor de R$ 150.000,00, e (ii) Seguro de Acidentes Pessoais, no valor de R$ 50.000,00, ambos com vigência válida à época do falecimento, ocorrido em 26/11/2022.

Sustenta que, mesmo tendo comunicado o óbito do segurado e solicitado o cumprimento da obrigação contratual, as rés negaram a cobertura, sob alegação de que a morte decorrera de doença preexistente não declarada.

Requereu, com base nisso, a condenação das rés ao pagamento dos valores contratados, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Regularmente citadas, as rés apresentaram contestações.

A Cardif alegou, preliminarmente, ilegitimidade ativa da autora, inépcia da petição inicial e, no mérito, defendeu a legalidade da negativa de cobertura, sob o argumento de que a causa da morte estava vinculada a doenças graves preexistentes, dolosamente omitidas no momento da contratação.

Afirmou, ainda, que não se trataria de morte acidental, inexistindo cobertura para esse tipo de sinistro.

O Banco Volkswagen, por sua vez, alegou ilegitimidade passiva, sustentando que sua atuação se limitou à condição de estipulante, sem responsabilidade direta sobre o pagamento do seguro.

A sentença rejeitou todas as preliminares, reconheceu a legitimidade das partes, afastou a alegação de má-fé do segurado por ausência de prova inequívoca, e condenou a seguradora Cardif ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 200.000,00 (sendo R$ 150.000,00 para quitação do saldo devedor e R$ 50.000,00 para morte acidental), bem como ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

Ambas as rés opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados, com imposição de multa de 2% por embargos manifestamente protelatórios.

Irresignadas, as apelantes reiteram suas teses.

A
Cardif
do Brasil Vida e Previdência
defende a existência de doença preexistente e a ausência de cobertura por morte acidental, além de sustentar a legalidade da cláusula contratual excludente e a ocorrência de má-fé do segurado (Id. 306290385).

O
Banco Volkswagen
sustenta sua ilegitimidade passiva e contesta a aplicação da multa por embargos de declaração (Id. 306290387).

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos (Id. 306290393).

Parecer Ministerial pela ausência de intervenção (Id. 309440853).

É o relatório. Passo à fundamentação.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ilegitimidade Passiva da Instituição Financeira.

Eminentes pares.

O banco requerido sustenta a sua ilegitimidade passiva.

O contrato de seguro prestamista em questão tem como beneficiário direto o próprio banco estipulante, conforme expressamente previsto na apólice, que dispõe que, ocorrido o sinistro, a indenização será paga ao estipulante, com a finalidade de quitar o saldo devedor do financiamento do segurado.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que o estipulante do seguro, que figura como beneficiário contratual direto, possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, não como corresponsável pela negativa de cobertura, mas por ser titular da prestação contratual a ser satisfeita.

O fato de o banco não participar da regulação do sinistro não afasta sua legitimidade quando a lide versa sobre obrigação cujo cumprimento lhe beneficia diretamente.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Alega a apelante Cardif que a negativa da cobertura securitária se justificaria pela existência de
doença preexistente
, omitida pela segurada no momento da contratação, o que configuraria má-fé, atraindo a incidência do
art. 766 do Código Civil
.

Não obstante as razões recursais, a tese não merece acolhimento.

Pois bem.

A controvérsia deve ser solucionada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, que rege os contratos de seguro, reconhecendo a hipossuficiência do consumidor.

Nesse contexto, incide a
Súmula 609 do STJ
, segundo a qual:
"A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente,
é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. – grifo nosso"

No presente caso, a apelante não exigiu exames médicos prévios e tampouco logrou comprovar a má-fé do segurado de modo inequívoco, nos termos do art. 373 do CPC.

Portanto, era dever das apelantes verificar se o falecido preenchia os requisitos necessários à contratação da apólice.

Se a apelante não exerceu seu direito de recusa é porque verificaram as informações fornecidas.

Nota-se, portanto, a aceitação do risco.

A empresa seguradora não ofereceu resistência no momento da contratação, tampouco no momento em que recebeu as mensalidades do prêmio. Somente após o falecimento do segurado é que a apelante se manifestou no sentido de fazer valer a cláusula prevista em contrato, negando a cobertura do sinistro, flagrante o comportamento contraditório.

Nesse sentindo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA PRESTAMISTA – MORTE SEGURADO – COBERTURA RECUSADA – ALEGAÇÃO DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECUSA INJUSTIFICADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto (seguro prestamista), por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda, demais, o recorrente Banco do Brasil compõe o grupo econômico, do qual a segunda recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL administra um dos produtos oferecidos aos clientes do Banco do Brasil, chamado BB Seguro Credito Protegido. II - Antes da celebração de contrato de seguro prestamista, deve a seguradora exigir a realização de exames médicos a fim de constatar a inexistência de doença preexistente, sob pena de responder integralmente pela cobertura securitária contratada. (ARESP Nº 1027448-29.2017.811.0041, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAUJO, JULGADO EM 19/02/2020).
III - O segurado efetuou o pagamento de boa fé das mensalidades do seguro, sem que as apelantes jamais tenham se manifestado sobre qualquer irregularidade. Dessa forma, correta a sentença de piso que reconheceu a licitude da contratação do seguro.
IV - Por fim, mantem-se a reciprocidade dos honorários sucumbenciais na forma estipulada pelo Juiz de piso, e nos termos do art. 85, § 11º, majoro os honorários de 15% para 20%, sendo tal majoração de 5% é devida exclusivamente aos patronos dos apelados. (“TJMT - N.U 1030750-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022.- Grifo nosso”

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADA
– MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA COBERTURA, ARGUMENTO DA AUSÊNCIA DE CONTRATO VIGENTE AO TEMPO DO SINISTRO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO – ART. 373, INCISO II DO CPC – DEVER DA SEGURADORA E DO BANCO EM REALIZAR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NOS TERMOS CONTRATADOS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO – ART.405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SÚMULA 43 DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS – ART. 85 DO CPC – RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS
– 1º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O banco requerido figura na qualidade de estipulante do seguro, logo, assumiu a condição de beneficiário, conforme expressamente previsto nos contratos, os quais visam justamente garantir-lhe o recebimento dos valores devidos pelo segurado, sendo a sua responsabilidade de forma solidária.

Sabe-se que o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No presente caso, a suposta causa de excludente não restou demonstrada. Assim, é dever das requeridas o pagamento a indenização securitária, nos termos contratados.

O Art. 85 do CPC dispõe que: “
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Assim, considerando a procedência dos pedidos iniciais, é ônus das requeridas em arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios.

O termo inicial dos juros moratórios deverá ocorrer desde a citação nos termos do art.405 do Código Civil, por se tratar de obrigação contratual, bem como a correção monetária deverá incidir desde o efetivo prejuízo nos termos da Súmula 43 do STJ.
(“TJMT - N.U 1001134-11.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 04/06/2024.”

Mantenho, portanto, a condenação à quitação do saldo devedor.

Quanto ao seguro por morte acidental verifica-se que este também se mostra devido, uma vez que não há comprovação de que a morte ocorreu por doença preexistente (risco excluído do seguro), além de que não há clareza nos autos de que o contratante foi devidamente informado sobre o que abrangeria a morte acidental.

Isso porque o contrato juntado nos autos não contém tal informação (Id. 306289876).

Quanto ao pedido de afastamento da multa fixada em Embargos de Declaração, verifica-se que ambas as rés opuseram embargos de declaração visando rediscutir matérias já decididas, sem apontar vícios reais de omissão, contradição ou obscuridade.

Conforme bem assentado pelo juízo de origem, os aclaratórios ostentaram nítido caráter procrastinatório, buscando apenas retardar o desfecho da controvérsia, o que ensejou a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Não se verifica ilegalidade na penalidade aplicada.

A utilização indevida dos embargos de declaração como sucedâneo recursal infringe o princípio da boa-fé processual e compromete a duração razoável do processo, devendo ser coibida por meio da sanção legalmente prevista.

Dispositivo.

Ante a todo exposto, conheço dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025